Tribunal: TJSP
Processo: 3000118-82.2013.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. I. Caso em Exame 1. Recursos de apelação interpostos por Ana Maria de Gouvêa, Kadu Eventos e Promoções EIRELI, Carlos Eduardo da Silva, J C Furquim - Movimento Artístico – ME, Júlio César Furquim e Pablício Faria Maciel contra sentença que declarou nulo o Pregão presencial no 01/2013 e condenou os requeridos ao

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. I. Caso em Exame 1. Recursos de apelação interpostos por Ana Maria de Gouvêa, Kadu Eventos e Promoções EIRELI, Carlos Eduardo da Silva, J C Furquim - Movimento Artístico – ME, Júlio César Furquim e Pablício Faria Maciel contra sentença que declarou nulo o Pregão presencial no 01/2013 e condenou os requeridos ao ressarcimento de danos e outras penalidades, rejeitando pedido de condenação por danos morais coletivos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas pelos réus. III. Razões de Decidir 3. A sentença condenatória foi prolatada sem a produção de provas requerida pelos réus, baseando-se em elementos de inquérito civil, os quais não foram produzidos sob o crivo do contraditório. 4. A Lei no 8.429/1992, com redação dada pela Lei no 14.230/2021, prevê a nulidade de sentença condenatória prolatada sem que antes sejam produzidas as provas requeridas pelos demandados. IV. Dispositivo e Tese 5. Anulação da sentença de primeiro grau e remessa dos autos à origem para nova instrução e julgamento. Tese de julgamento: 1. A condenação por improbidade administrativa deve ser lastreada em provas produzidas sob o crivo de contraditório e da ampla defesa. 2. A condenação dos réus em julgamento da lide, baseado tão somente em elementos colhidos em investigações preliminares, configura cerceamento de defesa. Legislação Citada: Lei no 8.429/1992, arts. 10, 11; Lei no 14.230/2021. Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.554.897/SE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20/09/2016. TJSP; Apelação Cível 0000819-58.2013.8.26.0073; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2025; Data de Registro: 26/05/2025. TJSP; Apelação Cível 1046578-80.2019.8.26.0602; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/08/2025; Data de Registro: 27/08/2025.